Tribunal: TJMT
Processo: 1014755-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014755-37.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ISA KAREN LEITE DE SOUZA - CPF: 046.981.891-36 (EMBARGADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - CPF: 784.522.951-20 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - OMISÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam a prequestionar dispositivos legais, quando desnecessária sua apreciação ao julgamento da causa.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1014755-37.2022.8.11.0041.

EMBARGANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

EMBARGADO: KAREN LEITE DE SOUZA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
STONE PAGAMENTOS S.A.

em desfavor de acórdão proferido em ID n. 292626361 que
NEGOU PROVIMENTO

ao Recurso por ela interposto.

Sustenta a Recorrente a necessidade de manifestação sobre todos os pontos arguidos na Apelação para fins de prequestionamento
“DA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS E CONSTITUCIONAIS NASCIDA NO BOJO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO DA QUESTÃO.”.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de a Embargante alegar omissão de todos os pontos arguidos na Apelação é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui, posto que o Acordão fora devidamente fundamentado.

Não há necessidade do julgador analisar todos os artigos de lei e mesmo todas as questões deduzidas pelas partes, se suficientemente fundamentada a decisão, de modo que seja atendido o preceito constitucional (art. 93, inc. IX).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025